Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. QUILOMETRAGEM ELEVADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e condenar a parte ré a restituir à autora o valor pago a título de entrada, qual seja, R$ 13.000,00, bem como a quantia de R$ 9.757,88, referente às parcelas quitadas do financiamento do automóvel e, ainda, daquelas que forem pagas no curso do processo.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento para requerer a recompra de veículo, a anulação do contrato de compra e venda, o ressarcimento dos valores pagos, bem como, indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Alega ter adquirido um carro usado marca Volkswagen modelo UP Take MA 1.0, 2016/2017, pelo valor de R$ 40.990,00 (quarenta mil e novecentos e noventa reais), o qual, em poucos dias de uso apresentou seguidos defeitos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50698797). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50698802).
4. Em razões recursais, o réu alega a incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de prova técnica e, ainda, pugna pelo chamamento ao feito da Instituição Bancária, responsável pelo contrato de financiamento. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
7. Em sede de Juizados Especiais, a intervenção de terceiros, nos termos do art. 10, da Lei 9.099/1995, é expressamente vedada. Assim, caso comprovada a ausência de responsabilidade da parte ré, a pretensão deduzida será julgada improcedente. Ademais, poderá ser apurada em ação própria, se a parte interessada assim entender, eventual responsabilidade de terceiro, não havendo, portanto, prejuízo à tramitação da presente demanda perante o juizado especial. Preliminar rejeitada.
8. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
9. No caso, a autora adquiriu da empresa ré um veículo em 22/02/2022, com quilometragem superior a 240.000Km (ID 50697551). Alega que o carro apresentou problemas mecânicos no dia seguinte à compra e retornou para a concessionária para reparo. Depois de 2 dias o veículo apresentou problema, o qual não foi sanado. Em poucos dias, em mais 2 ocasiões, o veículo voltou a apresentar falhas mecânicas.
10. Trata-se de veículo usado, com mais de 240.000Km, o que merece maiores diligências por aquele que irá assumir o compromisso de compra. A necessidade de troca de peças em razão do tempo de uso é o esperado e não há que se falar em vício oculto, porque é o que se espera de veículo com tal característica. Logo, era dever da parte autora, antes de efetivar a compra, ter levado o veículo para um mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica e etc. (Acórdão 1607504, 07066462420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), fato que basta para afastar a rescisão contratual e a pretendida indenização por dano material.
11. Embora tenha ocorrido uma vistoria cautelar por ocasião da compra (ID 50697552), ao adquirir um veículo usado, o consumidor deve ter cautela na verificação da existência de vícios, principalmente em se considerando automóvel com quilometragem alta, como dos autos.
12. A Ordem de Serviço apresentada pela autora (ID 50697551) revela tão somente a realização de reparos necessários e condizentes às revisões regulares. No caso, entendendo ser conveniente, e mediante apresentação das notas fiscais que comprovem os gastos, a autora poderá propor ação de cobrança para reaver os valores desembolsados com os reparos do veículo.
13. Vale ressaltar que, quando se trata de alegações de fatos, o ônus da prova incumbe à parte que o alegar. A parte autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.